Tribunal: TJDFT
Processo: 0752857-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752857-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do procedimento comum no 0702557-31.2025.8.07.0014 ajuizada pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI em desfavor do ora agravante, rejeitou a alegação e prescrição, nos seguintes termos (ID 254148215): “I. RELATÓRIO Trata-se de Ação de Cobrança de Reserva Matemática Adicional proposta pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, Entidade Fechada de Previdência Complementar, em desfavor de ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO, visando a condenação do Réu a recompor a reserva matemática necessária para lastrear a majoração de seu benefício de complementação de aposentadoria, decorrente de decisão proferida na Justiça do Trabalho (RT no 0006900-12.2007.5.10.0014). A Autora alega que a revisão do benefício, embora determinada judicialmente, é condicionada à prévia e integral recomposição da reserva matemática, conforme o equilíbrio atuarial imposto pela Lei Complementar no 109/2001 e o entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 955 e 1021 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Afirma que os recolhimentos extemporâneos realizados na reclamação trabalhista (R$ 81.423,13) foram insuficientes para cobrir o impacto atuarial decorrente da majoração do benefício. O Réu foi devidamente citado e apresentou Contestação, arguindo, preliminarmente, a incompetência material da Justiça Comum, a impugnação ao valor da causa, a ocorrência de coisa julgada material, sob a alegação de que a questão da reserva matemática já teria sido resolvida na esfera trabalhista, e a prescrição quinquenal da pretensão. No mérito, o Réu defende a total improcedência do pedido, imputando a responsabilidade exclusiva pela recomposição da reserva matemática ao patrocinador (Banco do Brasil), que teria cometido o ato ilícito ao realizar o custeio intempestivamente. Subsidiariamente, requereu a limitação de sua responsabilidade a 50% do valor e o abatimento das contribuições já realizadas, além de arguir a má-fé da Autora. Ao final, pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça. O valor da causa atribuído pela Autora é de R$ 92.008,20. O Réu, por sua vez, sustenta que o valor correto seria de R$ 1.189.186,03. Réplica no ID 243867272. Em sede de especificação de provas, o Réu requereu o julgamento antecipado. O Autor, por sua vez, a produção de prova pericial. É o relatório. II. FUNDAMENTAÇÃO Cumpre, inicialmente, analisar as questões processuais e o pedido de gratuidade de justiça, para, em seguida, determinar o prosseguimento do feito. Em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, e em busca do saneamento do feito para a análise definitiva da controvérsia, rejeito as preliminares suscitadas na contestação apresentada pelo Réu. A alegação de incompetência material deve ser rechaçada, porquanto a presente demanda, embora tenha como pano de fundo uma reclamação trabalhista pretérita, visa à cobrança de valores referentes à recomposição de reserva matemática no âmbito de uma relação de previdência complementar fechada, a qual possui natureza autônoma em relação ao contrato de trabalho, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, a competência para processar e julgar as demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência, com o propósito de obter ou, como no caso, discutir o custeio da complementação de aposentadoria, é da Justiça Comum. Da mesma forma, a tese de coisa julgada material não prospera como óbice ao processamento desta ação. Embora a Autora, a PREVI, tenha sido Ré na ação trabalhista (RT no 0006900-12.2007.5.10.0014), e as decisões na Justiça do Trabalho tenham abordado a questão do custeio e da reserva matemática, a pretensão veiculada neste feito possui uma causa de pedir distinta. A ação trabalhista reconheceu o direito à revisão do benefício condicionada ao custeio atuarial, enquanto a presente ação de cobrança tem como objeto a liquidação desse custo e sua exigência em face do participante. A cobrança da reserva matemática adicional (RMA) é uma decorrência lógica e necessária do pedido de revisão transitado em julgado, visando a manutenção do equilíbrio atuarial do plano, o que a torna uma pretensão autônoma e subsequente, e não uma mera reiteração do que foi decidido anteriormente. No tocante à prejudicial de prescrição, que o Réu postula ser total e quinquenal a partir do trânsito em julgado da RT, também deve ser afastada. Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possua precedentes que aplicam a prescrição de fundo de direito para a cobrança da RMA, entendendo-a como ato único, a natureza da obrigação aqui discutida, que visa recompor o lastro financeiro de um benefício pago continuadamente e que se protrai no tempo, se assemelha ao trato sucessivo. A lesão ao patrimônio do fundo, consubstanciada no pagamento do benefício majorado sem a respectiva fonte de custeio, renova-se a cada desembolso realizado pela entidade. Assim, a pretensão de cobrança, pelo menos em parte, se mantém hígida, devendo ser afastada a prescrição total alegada pelo Réu, preservando-se o mérito para a discussão do quantum. Quanto à impugnação ao valor da causa, o Réu argumenta que a Autora deveria ter atribuído o valor total da RMA (R$ 1.189.186,03), em vez do valor estimado em R$ 92.008,20. Tendo em vista que a própria liquidação do quantum debeatur depende de prova pericial, conforme adiante será demonstrado, e que a Autora fundou o valor da causa em 12 parcelas da diferença majorada do benefício, a diferença alegada pelo Réu quanto ao valor exato da RMA será objeto da fase probatória, e não constitui, neste momento, causa para indeferimento liminar, mas sim matéria a ser ajustada por arbitramento pericial. No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Réu, o benefício não pode ser concedido. Os documentos de folha de pagamento anexados aos autos demonstram que o Réu ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO recebe, consistentemente, um Total de Benefícios que alcança valores líquidos superiores a R$ 16.000,00, como se observa da folha de pagamento de março de 2025 (ID 238694114 - pág. 290). Este montante, decorrente da soma do "PREVI BENEFICIO", "PREVI BENEFICIO JUDICIAL" e "INSS - BENEFICIO", ultrapassa, de forma manifesta, o patamar de 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência deste Tribunal para aferir a hipossuficiência. Desta forma, o Réu possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Superadas as preliminares e o incidente de gratuidade, a controvérsia remanescente insere-se integralmente no mérito e demanda, essencialmente, a produção de prova. Os fatos narrados na Petição Inicial e na Contestação demonstram que o principal ponto de concordância reside na premissa de que a revisão do benefício de complementação de aposentadoria do Réu, resultante de verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente (horas extras), exige a recomposição da reserva matemática atuarial. As partes reconhecem, portanto, que a previdência complementar é regida pelo princípio do prévio custeio e do equilíbrio atuarial. O principal ponto de discordância reside em quem deve arcar com o ônus dessa recomposição. A Autora (PREVI) imputa a responsabilidade ao Participante (Réu), enquanto o Réu sustenta que a responsabilidade é exclusiva do Patrocinador (Banco do Brasil), argumentando que o déficit da reserva decorreu do ato ilícito do Banco (pagamento intempestivo das verbas salariais). Outro ponto divergente é o quantum da RMA, com o Réu questionando a inclusão de valores provenientes de outra demanda trabalhista no cálculo da diferença de benefício usada pela Autora como base para o pedido de cobrança. Para liquidar a condenação, torna-se imperiosa a realização de prova pericial atuarial. A apuração da Reserva Matemática Adicional não pode ser feita por meros cálculos aritméticos, pois envolve complexas análises atuariais baseadas em hipóteses biométricas, demográficas e financeiras, retroagindo ao momento em que os aportes deveriam ter ocorrido. Somente a perícia poderá determinar, com precisão técnica, o valor da RMA, a suficiência dos valores já recolhidos e a base de cálculo correta da majoração do benefício, superando a controvérsia factual. No que tange ao custo da prova pericial, sendo a apuração da reserva matemática adicional (RMA) o fato constitutivo do direito de cobrança da Autora, é dela o ônus de arcar com os honorários periciais, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, nomeio o perito contador e atuarial DANIEL FERNANDES, CPF 863.604.001-97. III. DISPOSITIVO Pelo exposto, resolvo as questões processuais nos seguintes termos: 1. Rejeito as preliminares de incompetência absoluta, coisa julgada material e prescrição total da pretensão, suscitadas pelo Réu. 2. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Réu ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO, ante a comprovação de capacidade financeira para custeio das despesas processuais, conforme análise dos rendimentos brutos que superam o limite de 5 (cinco) salários-mínimos. 3. Determino a produção de prova pericial atuarial para apurar eventual quantum debeatur, nomeando como Perito Judicial o Contador DANIEL FERNANDES, CPF 863.604.001-97. 4. O ônus de arcar com o adiantamento dos honorários periciais recairá sobre a Autora (PREVI), uma vez que a prova técnica é indispensável para a demonstração do fato constitutivo de seu direito (apuração da RMA), nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 5. Intimem-se as partes, em primeiro lugar, para arguir eventual impedimento ou suspeição do perito ora nomeado e para indicar assistente técnico e apresentar quesitos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, incisos I a III, do CPC). 6. Feito isso, intime-se o perito DANIEL FERNANDES para apresentar sua proposta de honorários, seu currículo e os contatos profissionais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 2o, incisos I a III, do CPC). Na sequência, ambas as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que este Juízo arbitrará o valor, se for a hipótese (art. 465, § 3o, do CPC). 7. O laudo pericial deverá ser entregue em juízo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do vindouro início oficial dos trabalhos técnicos, podendo ser prorrogado mediante requerimento fundamentado (art. 465, caput, do CPC). As partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 78941126), alega que a decisão merece reforma porque a demanda não envolve relação de trato sucessivo, mas o que se discute é a responsabilidade do agravante pelo custeio de valor único destinado à recomposição da reserva matemática, decorrente da majoração do benefício previdenciário determinada em ação trabalhista. Sustenta que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, a prescrição aplicável é quinquenal, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão que determinou a revisão do benefício previdenciário, atingindo o fundo de direito, e não apenas parcelas vencidas. Acrescenta, subsidiariamente, que, caso não acolhida a prescrição total, deve ser reconhecida ao menos a prescrição parcial, limitada às parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, nos termos das Súmulas 85 e 427 do STJ, considerando a própria fundamentação da decisão agravada, que reconheceu tratar-se de relação de trato sucessivo. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Verbera, ainda, que o valor atribuído à causa (R$ 92.008,20) não corresponde ao real proveito econômico perseguido pela PREVI, que seria superior a R$ 1.189.186,03, conforme planilha juntada em protesto judicial anterior, o que impacta a análise do pedido de gratuidade de justiça. Afirma que sua renda mensal não comporta eventual condenação nesse montante, sobretudo porque possui empréstimo consignado ativo, comprometendo parte significativa de sua aposentadoria. Requer, portanto, a concessão da gratuidade de justiça. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender o andamento da ação originária até o julgamento definitivo do recurso, a fim de evitar a realização de perícia atuarial dispendiosa e desnecessária diante da prescrição manifesta. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, evitando a realização de atos desnecessários. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição total da pretensão da autora, com extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC). Subsidiariamente, postula a prescrição parcial. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Vistos em substituição legal. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada rejeitou a prescrição alegada pelo agravante e determinou a realização da perícia, que será custeada integralmente pela PREVI, ora agravada. Após analise detida dos autos, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não há urgência que justifique a concessão de efeito suspensivo postulado. Ao contrário, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Com efeito, a perícia determinada será integralmente custeada pela agravada, não onerando o agravante nem comprometendo seu direito de defesa. Nesse contexto, a suspensão do feito se mostra desnecessária e incompatível com a rápida solução do litígio, devendo prevalecer o princípio da continuidade processual e da efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, a alegação de prescrição demanda exame aprofundado acerca dos marcos interruptivos e das particularidades da relação jurídica mantida entre as partes, o que deve ser realizado pelo colegiado quando da apreciação do mérito do presente agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora